Tribunal: TJDFT
Processo: 0725877-05.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. PAGAMENTO INTEGRAL DAS PARCELAS DEVIDAS, INCLUSIVE AS VINCENDAS. ART. 3o, §§ 2o E 3o, DO DECRETO-LEI No 911/69, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 10.931/04.
1. Ao devedor, é possibilitada a purgação da mora caso queira assegurar o bem, que se aperfeiçoa apenas quando quitado o contrato em sua integralidade. Logo, não há que se falar em purgação da mora, se o réu se limita a pagar as parcelas vencidas, deixando em aberto as que se venceram no curso do processo, de acordo com a redação dada pela Lei no 10.931/04 ao art. 3o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69.
2. Apelo não provido.